Tribunal: TJPA
Processo: 0810194-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810194-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: DILTON RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 288, 180, §1º E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 18 a 20 de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DILTON RIBEIRO DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0801650-26.2021.8.14.0009.

Consta da impetração que a custódia preventiva do paciente e de outros 11 (onze) corréus, foi decretada, com arrimo na garantia da ordem pública, nos autos de Inquérito Policial, no curso da “Operação Coalhada”, instaurada pela Polícia Civil de Bragança no intuito de identificar integrantes de suposta organização criminosa atuante no município de Tracuateua/PA.

Sustenta, entretanto, que o Juízo inquinado coator se julgou incompetente para processar e julgar a possível ação penal decorrente dos autos inquisitivos. O paciente, portanto, custodiado desde 25/05/2022, encontra-se ilegalmente segregado de sua liberdade, uma vez proferida a decisão por Juízo incompetente, em violação aos seus direitos e garantias constitucionais. Sendo assim, requer que seja declarada nula a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com consequente relaxamento da prisão.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

A Desembargadora Eva do Amaral Coelho, a quem coube o exame da medida de urgência,
indeferiu a liminar,
por ão vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão (ID 10379340).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, à ID 10437145, prestou as informações de praxe, destacando, em síntese:

“Trata-se de representação adunada no curso do Inquérito Policial nº 00197/2021.100028-9 (no curso da denominada “Operação Coalhada”), instaurado pela Polícia Civil de Bragança para identificar, qualificar e localizar diversos integrantes de uma organização/associação criminosa instalada no município de Tracuateua – PA, responsável por receptar diversos veículos furtados/roubados de diversas cidades para posterior revenda.

Ao tomar conhecimento da existência da organização/associação criminosa, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tracuateua passou a diligenciar no sentido de proceder a identificação de seus membros, constatando-se que, de maneira predominante, estes pertencem à mesma família (LEITE).

Foram lavrados relatórios de investigação, onde além da identificação dos suspeitos, pôde-se apurar uma séria de detalhes do grupo, demonstrando desde documentos falsificados à publicação das vendas, localizando-se, ainda, diversos compradores lesados, além de procedimentos policiais pretéritos, tal como se depreende dos anexos insertos nos autos.

Conforme se depreende do relatório de investigação produzido pela equipe da Polícia Civil, os suspeitos utilizam as suas residências para alterar/desmanchar os veículos, bem como para guardar os documentos adulterados.

Assim, com unidade de desígnios, de forma estável e permanente, adquirem, recebem, transportam, conduzem, ocultam, tem em depósito, desmontam, montam, remontam e, posteriormente, expõem à venda veículos que sabem ser produto de crime.

De acordo com as investigações perpetradas, em razão da intensa atuação criminosa, foi possível constatar a ocorrência de um verdadeiro exercício de atividade comercial ilícita, dando ensejo, até mesmo a outros crimes.

A princípio, este juízo, entendeu que não se tratava de organização criminosa, tendo inclusive em decisão constante no ID: 28279898 (em anexo) indeferido o declínio e competência bem como a representação de prisão temporária dos investigados.

Em data de 28/03/2022, ID: 55660672 após novas diligências, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão preventiva dos alvos investigados.

Em manifestação, o órgão Ministerial, manifestou-se favoravelmente ao pedido, ID: 56811845.

Os autos vieram conclusos, e após análise dos novos elementos, este juízo deferiu a representação da autoridade policial pois em seu bojo, contém vários elementos de provas, dentre eles, depoimentos de vítimas dos investigados ID: 58455015.

É de bom alvitre destacar, que após o cumprimento dos mandados, a autoridade policial juntou elementos de prova, bem como concluiu o IPL, destacando a existência de hierarquia e de atividade definida pelos investigados, conforme ID: 61008541.

Dado vistas ao órgão Ministerial, este manifestou-se pelo declínio de competência a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, conforme ID: 62038974.

Diante dos novos elementos carreados aos autos, bem como a requerimento do órgão Ministerial, este juízo entendeu tratar-se de fato de organização criminosa, nos termos do art. 1º da Lei 12.850/2013, tendo declinado a competência para o a VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

Ante o exposto, os autos foram remetidos ao juízo competente, e aguardam julgamento em relação ao conflito de competência.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

b) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

O sistema de emissões de certidão não está gerando a certidão do investigado.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal está em curso, tendo sido declinada sua competência ao juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, e atualmente foi suscitado o conflito de competência nº 0808950-32.2022.8.14.0009.”

Nesta Instância Superior, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem procedência.

Pugna a defesa pela declaração de nulidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 567, do CPPB, já que o Juízo que decretou a custódia cautelar do coacto, isto é
,
o Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, declarou-se posteriormente incompetente, tornando nulos todos os atos decisórios por ele proferidos.

Não obstante, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

No caso sob exame, observa-se que inicialmente o processo tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público que atua perante esta Vara entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do presente, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Acatando a tese do Órgão Ministerial, o Juízo especializado suscitou o Conflito Negativo de Competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 24/06/2022, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, recaindo sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (Processo n.º 0808950-32.2022.8.14.0000).
O referido incidente foi julgado pela Sessão de Direito Penal na Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21 de setembro de 2022, cuja decisão colegiada declarou como competente o Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Especializado de Belém (Acórdão de ID 11152601).

Urge destacar, todavia, que, embora a decisão desta Instância
ad quem
, acerca da competência do Juízo, tenha afastado a competência do Juízo da Comarca de Bragança, o Juízo da Vara Especializada poderá vir a ratificar todos os atos anteriormente proferidos.

Por certo, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia, sendo mais prudente aguardar a manifestação do Juízo declarado competente, já ciente do Acórdão proferido por esta Egrégia Corte, com intimação do Ministério Público, em 05/10/2022, para manifestação, considerando o teor da decisão judicial desta instância
ad quem
(ID 78852582).

Nessa senda de raciocínio:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. PREJUDICADO, EM TESE, O PRESENTE MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Por outro lado, Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).

6. No caso, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis/SP, acompanhando a manifestação do Promotor de Justiça que oficia naquela Comarca, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapava/SP, o qual, de acordo com os autos, não suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual poderá ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG.

7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) (grifei)

Tal posicionamento, inclusive, já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Seção de Direito Penal, no julgamento de
habeas corpus
de n.º 0809274-22.2022.8.14.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma Ação Penal, veja-se:

“HABEAS CORPUS
. ART. 171,
CAPUT
, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Relativamente ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 27/05/20222, conflito de competência, n. 0808950-32.2022.8.14.0000, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por esta Corte.

3. Extrai-se, ainda, que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

4. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 10385556, Rel. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 25/07/2022). (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022